Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726575-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ERNESTO HENRIQUE RADIS STEINMETZ REPRESENTANTE LEGAL: GERTA RADIS STEINMETZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. Em apertada síntese, a agravante alega que é apenas administradora de benefícios e que não lhe é possível cumprir a obrigação determinada, pois apenas a primeira ré (Amil) seria responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde. Aduz que o prazo fixado é exíguo e que seriam necessários no mínimo 15 dias úteis para o cumprimento da obrigação. Requer a concessão do efeito suspensivo. Requer, ainda, que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante. Alternativamente, requer a fixação de 15 dias úteis para o cumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID 60892625). DECIDO. A alegação de ilegitimidade passiva, além de não ter sido debatida na primeira instância, não demanda urgência no julgamento a justificar a interposição de agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC não prevê essa hipótese de cabimento. Assim, a questão acerca da legitimidade passiva do réu não está abarcada pela preclusão e deve ser objeto de discussão em sede de preliminar de apelação. Desse modo, não conheço do pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva. Quanto ao cabimento do agravo de instrumento sobre as demais questões, a decisão agravada diz respeito à antecipação de tutela de urgência, de modo que é cabível a interposição do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, foi deferida a tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. A decisão agravada está fundamentada na Tese n. 1.082 fixada pelo do STJ: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Pelo que consta na petição inicial, o agravado foi notificado da rescisão unilateral de seu contrato de plano de saúde. De acordo com o relatório médico de ID 198497980, o agravado faz tratamento médico decorrente de acidente automobilístico e faz utilização de home care. A agravante, administradora de benefícios, integra a cadeia de consumo do plano de saúde em questão, sendo encarregada pela cobrança das mensalidades e por encaminhar a notificação de cancelamento do plano de saúde (ID 198497982). A Resolução n. 196/2009 da ANS prevê que a administradora de benefícios pode realizar atividades da área administrativa do plano de saúde, de modo que, a princípio, pode cumprir a obrigação de fazer fixada na decisão de reestabelecer o plano de saúde. Assim, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação, o agravado faz tratamento diário, de modo que o reestabelecimento do plano de saúde deve ocorrer de forma imediata. Ademais, a agravante não demonstrou a existência de obstáculo ao cumprimento da decisão agravada. Ante o exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e indefiro a concessão do efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)